Tribunal: TJES
Processo: 5011692-09.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011692-09.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (2)

RELATOR(A): Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRATURAS EM RAZÃO DE SUPOSTA QUEDA EM VIA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DESCABIMENTO DO EXAME TÉCNICO SIMPLIFICADO – CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO – DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1.
No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é possível a realização de um exame técnico simplificado, mas não da prova pericial disciplinada pelo Código de Processo Civil, sob pena de serem violados os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais (CRFB, art. 98, inc. I; Lei n. 12.153/2009, art. 27; e Lei n. 9.099/1995, art. 2º);
2.
A pretensão da requerente, que sofreu fraturas supostamente em razão de uma queda em via pública, não pode ser adequadamente solucionada por exame técnico simplificado, demandando a realização de prova pericial, a qual afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;
3.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo douto
JU
ÍZO
D
O
3
º
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE
VITÓRIA
, ante a remessa pelo douto

JUÍZO
D
A
3
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA
, dos autos da
Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer n. 5023750-69.2023.8.08.0024
, movida por
DEOLINDA CALMON MARTINS
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Na petição inicial da demanda de origem, a autora relata que sofreu uma queda numa via pública mal conservada, o que lhe causou uma “fratura cominutiva da metaepífase distal do rádio, extensiva a articulação radiocarpal, alinhada”, uma “fratura transversa por avulsão do processo estiloide ulnar, com destacamento medial da apófise distal”, um “derrame articular radiocárpico” e uma “densificação dos planos mioadiposos adjacentes à fratura”. Em razão disso, pede liminarmente pela antecipação da produção de prova pericial e, ao final, pela condenação do requerido ao fornecimento do tratamento das alterações motoras e ao pagamento de indenização por danos morais (id. 6199634 – pág. 17/50).

Inicialmente a demanda foi distribuída ao douto JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, que declinou da competência sob o fundamento de que a “
eventual complexidade da prova necessária ao deslinde da causa não tem o condão de afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma vez que tal critério não foi eleito pela Lei nº 12.153/2009
” (id. 6199634 – pág. 9/11).

Recebidos os autos pelo douto JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA, este suscitou o presente conflito, por concluir que “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juiz
ado da Fazenda Pública
” (id. 6199634 – pág. 04/08).

A douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pela declaração da competência do Juízo suscitado (id. 7165026).

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5011692-09.2023.8.08.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA
SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo douto
JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA
, ante a remessa pelo douto
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, dos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer n. 5023750-69.2023.8.08.0024, movida por
DEOLINDA CALMON MARTINS
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Na petição inicial da demanda de origem, a autora relata que sofreu uma queda numa via pública mal conservada, o que lhe causou uma “fratura cominutiva da metaepífase distal do rádio, extensiva a articulação radiocarpal, alinhada”, uma “fratura transversa por avulsão do processo estiloide ulnar, com destacamento medial da apófise distal”, um “derrame articular radiocárpico” e uma “densificação dos planos mioadiposos adjacentes à fratura”. Em razão disso, pede liminarmente pela antecipação da produção de prova pericial e, ao final, pela condenação do requerido ao fornecimento do tratamento das alterações motoras e ao pagamento de indenização por danos morais (id. 6199634 – pág. 17/50).

Inicialmente a demanda foi distribuída ao douto JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA, que declinou da competência sob o fundamento de que a “eventual complexidade da prova necessária ao deslinde da causa não tem o condão de afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma vez que tal critério não foi eleito pela Lei nº 12.153/2009” (id. 6199634 – pág. 9/11).

Recebidos os autos pelo douto JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA, este suscitou o presente conflito, por concluir que “As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública” (id. 6199634 – pág. 04/08).

A douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pela declaração da competência do Juízo suscitado (id. 7165026).

Pois bem.

Sabe-se que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, sendo absolutamente competentes nos foros em que estiverem instalados (Lei n. 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º).

Contudo, o aludido requisito do valor da causa não é o único a ser observado para fixar a competência do Juizado. Há, também, requisitos negativos a serem considerados, tal como a desnecessidade de prova pericial, incompatível com a principiologia que permeia o rito especial dos Juizados.

Nessa linha, ensina o Prof. Leonardo Carneiro da Cunha, em sua obra intitulada “A Fazenda Pública em Juízo”, que “Não é possível a realização de prova pericial no âmbito dos Juizados Estaduais da Fazenda Pública. Admite-se, contudo, a nomeação de especialista para ser ouvido em audiência ou para que realize simples exame técnico que seja necessário à conciliação ou ao julgamento da causa. Para efetuar tal exame técnico, o juiz nomeará, a teor do art. 10 da Lei 12.153/20091, pessoa habilitada que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência”2.

Em outras palavras, é possível a realização de um exame técnico simplificado, mas não a prova pericial disciplinada pelo Código de Processo Civil, sob pena de serem violados os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais (Lei n. 12.153/2009, art. 273 e Lei n. 9.099/1995, art. 2º4).

O entendimento ora exposto vai ao encontro do que determina a Constituição da República, no inciso I do seu artigo 98, segundo o qual é reservada aos Juizados Especiais a competência para o julgamento de causas de menor complexidade. Vejamos:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

Fixadas essas premissas, após analisar detidamente o caso, vejo que assiste razão ao douto Juízo suscitante, pois a pretensão da requerente, que sofreu fraturas supostamente em razão de uma queda em via pública, não pode ser adequadamente solucionada por exame técnico simplificado, demandando a realização de prova pericial, a qual afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Tanto é que ela chegou a requerer a antecipação da prova, nos seguintes termos:

“
[...] requer seja deferida liminarmente a antecipação de prova pericial, visando confirmar se o tratamento fisioterapêutico indicado para a Autora é, de fato, meramente eletivo como descrito no pedido médico do SUS ou se deve ser imediatamente iniciado, considerando a idade avançada da paciente, sua condição de saúde atual e o risco de complicações e sequelas. A perícia também delimitará a melhor abordagem terapêutica para a paciente e a quantidade de sessões necessárias para sua completa recuperação. Ademais, a perícia é imprescindível para avaliar NESTE MOMENTO PROCESSUAL as condições físicas da Autora, resguardando seu direito ao imediato tratamento fisioterapêutico de que necessita, o que evitará novas complicações e sequelas que comprometam ainda mais sua saúde com a demora no SUS e no trâmite do presente processo. [...] Ante o exposto, requer: [...] Liminarmente, seja deferido o pedido de antecipação de prova pericial com base no art. 381, I, CPC/15, visando avaliar neste momento processual as condições físicas da ‘fratura de rádio distal à direita’, para confirmar se o tratamento fisioterapêutico indicado para a Autora é meramente eletivo ou imperativo (devendo ser imediatamente iniciado), considerando a idade avançada da paciente, sua condição de saúde e o risco de complicações e sequelas, bem como para delimitar a melhor abordagem terapêutica para a paciente e a quantidade de sessões necessárias para sua completa recuperação
” (id. 6199634 – pág. 46/49)

Nesse sentido, vejamos o seguinte trecho da decisão proferida pelo douto Juízo suscitante:

“
Sendo assim, ressalta-se a necessidade de esclarecer tecnicamente a questão apresentada, a fim de confirmar a imprescindibilidade do tratamento prescrito pelo médico, colocando-a na ordem de prioridade de tratamento no SUS, haja vista a caracterização como procedimento eletivo. Dessa forma, somente a realização de uma perícia técnica ampla, nos moldes previstos no Código de Processo Civil, com formulação de quesitos e facultando às partes a nomeação de assistentes técnicos, poderia esclarecer os principais pontos controvertidos trazidos a julgamento. O exame técnico previsto no art. 10 da Lei Federal nº 12.153/2009 limita a extensão da prova indispensável para a solução do processo. Entendo que a perícia médica neste caso é incompatível com os princípios norteadores da atuação dos Juizados Especiais, previstos no art. 2º da Lei Federal nº 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei Federal nº 12.153/2009, e com o rito estabelecido pelas referidas leis [...]
” (id. 6199634 – pág. 7).

Na mesma linha foi o parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível:

“
a causa de pedir e os pedidos formulados na inicial – notadamente o de antecipação de prova pericial – revelam que a composição completa da lide necessitará de um maior número de atos processuais, levando a sucessivas participações dos sujeitos processuais para que ocorra o fiel exercício do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, entendo que essa complexidade e o consequente desdobramento do feito de origem não se amoldam à ideia de concentração de atos e celeridade que é típica de qualquer Juizado Especial, inclusive os Fazendários. Nessa linha de cognição jurídica, insta salientar que, embora exista previsão de realização de prova técnica no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, este meio probatório não equivale a um exame pericial extenso e complicado
” (id. 7165026 – pág. 3)

Adotando a mesma conclusão, vejamos o seguinte precedente desta colenda Câmara Cível:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENTES FEDERADOS. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PERDA VISÃO. ORIGEM E EXTENSÃO DO DANO. NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO PODER PÚBLICO. PROVA PERICIAL MÉDICA NECESSÁRIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E DA PROVA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1.
O rito sumaríssimo, marcado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade e economia processual é incompatível com a complexidade de demandas de difícil elucidação, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa
. 3. A definição da origem e extensão do dano sofrido pela parte autora com a perda da visão imputada à demora no atendimento e adoção do tratamento de urgência pelo Poder Público exige a realização de
perícia médica complexa
, o que afasta a competência dos Juizados Especiais. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado, juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Serra/ES. (TJES, CC 5004539-56.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMOES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/11/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO do presente conflito negativo para declarar a competência da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória para processar e julgar a demanda acima mencionada.

É como voto.
1 Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

2 CUNHA, L. C. A Fazenda Pública em Juízo. 17. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pág. 924.

3 Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.

4 Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12/03/2024:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.